Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729467-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CLEIDE DA GRAÇA AMORIM DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. CONTINUAÇÃO. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONTRATO CANCELADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO JÁ INICIADO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL. 1. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)” (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). 3. “À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.” (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). 4. No caso, o médico assistente da autora propôs a continuidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar em virtude das sequelas por ela experimentadas e que decorreram de acidente vascular cerebral, o qual a deixou com o lado esquerdo do corpo paralisado. 4.1. A negativa de prorrogação do serviço, quando justificado e demonstrado em razão da condição clínica da doente, revela conduta ilícita. 5. Nos termos do artigo 8o da Lei 9656 e do regulamento do plano de saúde ofertado pela ré, é dever desta, mesmo na hipótese de cancelamento, a manutenção e custeio dos tratamentos já iniciados ou pendentes de realização. 5.1. Na hipótese dos autos, em virtude da instabilidade da pressão intracraniana da autora, foi necessária a realização de craniectomia, cuja cranioplastia restou pendente até a estabilização do quadro clínico. 5.2. Assim, como parte do tratamento referente à pressão intracraniana ainda aguarda momento oportuno para realização, qual seja, reconstrução da calota craniana da autora, é dever do plano de saúde o custeio dos exames/procedimentos diretamente relacionados a tal fim ou o reembolso daqueles que foram realizados às custas do paciente em razão de negativa ilegítima de cobertura. 6. Mostra-se razoável, com vistas à satisfação de todos os fins da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para hipótese de negativa de prorrogação da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, na qual a pessoa tenha ficado desassistida, mesmo que por curto período de tempo enquanto buscava tutela jurisdicional, ainda que provisória, para o restabelecimento do serviço assistencial. 7. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido. Apelo da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, caput, inciso VI, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para o tratamento da ora recorrida, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão; e b) artigo 186 do Código Civil, porquanto entende que deve ser afastada a condenação por danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 (ID 37203041). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, caput, inciso VI, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Não há que se falar se a internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: internação domiciliar em substituição a internação hospitalar guarda a mesma natureza desta, qual seja, internação, cuja cobertura, como no caso dos autos, é obrigatória nos planos contratados com internação hospitalar. Na verdade, deve-se reconhecer não haver diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar; o que difere é somente o local, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente (...). O artigo 13 da Resolução Normativa 465 da ANS prevê que, nas internações domiciliares em substituição às internações hospitalares, previstas ou não em contrato, os planos de saúde deverão observar as normas legais previstas na Lei 9656 relativas à internação hospitalar e com aquela compatíveis (...). Assim, internação domiciliar em substituição a internação hospitalar não é um procedimento específico a ser incluído no Rol de Procedimentos da ANS, razão por que, no caso, despropositada a discussão no sentido de taxatividade ou não do rol da ANS” (ID 36597791). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 186 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp n. 1.998.189/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027